Tribunal: STF
Processo: HC 70464
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
E  M E N T A: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE

PRAZO  - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO  DO ATO DECISÓRIO - SUPERVENIÊNCIA DE

SENTENÇA  DE PRONÚNCIA  - PRIVAÇÃO  CAUTELAR DA  LIBERDADE FUNDADA EM

NOVO TÍTULO JURÍDICO - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Com a prolação da  sentença de pronúncia -  que encerra a

fase  do "judicium  accusationis" no  procedimento penal  do Júri -
 não
mais  cabe indagar da ocorrência de excesso de prazo na realização da

instrução criminal.
         -  A superveniência da sentença de pronúncia afasta qualquer

discussão em torno da prisão preventiva anteriormente decretada. Esse

ato  de conteúdo sentencial produz a novação do título legitimador da

prisão provisória do réu, cujo "status subjectionis" passa a nele ter
 o
novo fundamento jurídico de sua validade.